Tribunal: TJSP
Processo: 1002346-24.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. O autor recorre, com vistas a obter

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. O autor recorre, com vistas a obter assistência judiciária gratuita e anulação da sentença.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste no cabimento da exigência de apresentação de procuração com assinatura digital por meio de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada no ICP-Brasil ou com assinatura física, com reconhecimento de firma, diante de circunstâncias indicativas de advocacia predatória.
III. Razões de Decidir: Considerando as características da ação ajuizada, com indícios de advocacia predatória, cabível a cautela determinada para a confirmação do patrocínio da causa. A assinatura eletrônica avançada, embora válida, possui menor grau de confiabilidade em relação à assinatura eletrônica qualificada. Zapsign credenciada como Autoridade de Registro e que não está apta a emitir assinatura eletrônica qualificada. Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça ante o vício da representação processual.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A assinatura eletrônica avançada tem baixo grau de confiabilidade, admitindo-se exigências adicionais pelo magistrado, principalmente nas ações comumente atreladas à prática da advocacia predatória.
Legislação Citada: CPC, art. 485, IV; Lei no 14.063/2020, art. 4o; MP no 2.200-2/2001, art. 10; CPC, art. 104, § 2o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1017896-64.2022.8.26.0003, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1020548-77.2024.8.26.0005, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJSP; Apelação Cível 1032127-44.2024.8.26.0224; Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 08.11.2024.